Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar. Descumprimento de medida protetiva. Prisão preventiva. Ausência de violência física e risco iminente. Desproporcionalidade. Substituição por cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de perseguição (art. 147-B do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A Lei n.o 11.340/2006), objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de ordens judiciais prévias.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a manutenção da prisão preventiva é medida proporcional e necessária para garantir a execução das medidas protetivas e a integridade da vítima, diante da ausência de violência física e da existência de condições pessoais favoráveis do paciente.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva motivada por descumprimento de medidas protetivas deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo incabível quando a proteção da vítima puder ser alcançada por cautelares diversas menos gravosas por não haver risco concreto, conforme as circunstâncias específicas do caso.
4. A inexistência de violência física concreta e a presença de condições pessoais favoráveis ao réu autorizam a substituição da segregação por medidas protetivas de urgência.
IV. Dispositivo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, III, e 319; CP, art. 147-B; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 537.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 05/11/2019, DJe 12/11/2019.